Tribunal: TJDFT
Processo: 0727879-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0727879-08.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA AIRES RIBEIRO COSTA AGRAVADO: AECIO FURTADO DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Juliana Aires Ribeiro Costa no Cumprimento de Sentença que move em desfavor de Aécio Furtado de Almeida, proferida nos seguintes termos (ID 13336450): “1. Indefiro o pedido de penhora de salários (ID Num.50620547), pelos mesmos motivos da decisão de ID Num. 20369457. 2. Registre-se, por oportuno, que a simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo ou a outros órgãos acerca da existência de bens do executado não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, do CPC, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. 3. Arquive-se provisoriamente o presente feito”. Transcreve-se, por oportuno, a decisão de ID 20369457, acima mencionada (ID 13336432), verbis: “1. Indefiro o pedido de ID Num. 20308695, pois, preceitua o artigo 649, inciso IV do Código de Processo Civil a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações e proventos de aposentadoria, porém, deve ser feita uma ponderação de valores entre o direito do devedor de custear suas necessidades básicas de sobrevivência e o do credor da efetiva satisfação do crédito. Nesse sentido constata-se que a jurisprudência atual vêm mitigando a impenhorabilidade absoluta prevista na norma supra para admitir a penhora de parcela da remuneração percebida pelo réu. 2. Entretanto, isso ocorre apenas nos casos em que há bloqueio judicial de conta bancária e não como pretende o autor por meio de desconto no contracheque do executado. 3. Assim, indefiro o pedido de ID Num. 20308695.e concedo ao autor o prazo de 10 (dez) dias para indicar bens passíveis de penhora, indicar o endereço de localização do veículo ou informar acerca do interesse na manutenção da penhora de ID Num. 19640337. 4. Oficie-se para inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes. 5. Não havendo manifestação suspenda-se o processo nos termos do art. 921 do Código de Processo Civil”. A Agravante relata que quando efetuou o primeiro pedido, de constrição salarial do Agravado, este recebia, em valor bruto, R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Acresce que no segundo pedido, após o transcurso de mais de um ano, a renda bruta dele passou para R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), com pagamento da quantia líquida de R$ 11.000,00 (onze mil reais). Sustenta que a ordem judicial prestigia a inadimplência, porque o Agravado percebe um salário robusto, mas não efetiva o pagamento do que lhe é devido. Afirma que a ponderação dos princípios da satisfação do crédito e da dignidade da pessoa humana mitiga a aplicação indiscriminada da regra da impenhorabilidade das verbas remuneratórias. Ressalta que o art. 833, inc. IV, do CPC/15 protege a subsistência, mas não atribui imunidade absoluta aos vencimentos. Invoca o art. 529, §3o, do CPC/15 quanto à possibilidade de penhora de até 50% do salário para pagamento de verba alimentar. Conclui com a tese de que a constrição de 10% dos rendimentos do Agravado não prejudicará a manutenção dele e irá satisfazer a dívida ao longo dos descontos, afastando os prejuízos que experimenta pela inadimplência por mais de 5 (cinco) anos. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do Agravado. Preparo realizado (ID 13336406) É o relatório. Decido. Admito o recurso. O deferimento de liminar em agravo de instrumento demanda a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1019, inciso I, ambos do CPC/15). De início, não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça, em julgados recentes proferidos pelas eg. Terceira e Quarta Turmas (Direito Privado), tem sufragado entendimento no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade da remuneração do trabalhador pode ser mitigada somente em situações excepcionais, sendo certo que para o pagamento de dívida de natureza não alimentar a mitigação somente é possível quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos. Entretanto, a Corte Especial do STJ, também em precedentes recentes (EREsp 1.582.475/MG e EREsp 1518169/DF), fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos e proventos pode ser mitigada em casos excepcionais e desde que preservado percentual suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. No caso em análise, o Agravado é Analista Judiciário e tem a remuneração bruta no valor de R$ 31.962,38 (trinta e um mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), cujo pagamento é feito no valor líquido de R$ 11.739,12 (onze mil, setecentos e trinta e nove reais e doze centavos) (ID 13336445). Considerando a quantia que o Agravado percebe, entendo, em princípio, que a penhora de 10% (dez por cento) do salário não inviabiliza a subsistência dele e da família. Portanto, considero o caso em análise inserto na excepcionalidade inscrita na jurisprudência do c. STJ e afasto a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15, de forma a compatibilizar a satisfação do crédito com a subsistência digna do devedor, o que revela a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao risco de dano, há que considerar que o processo principal, em cumprimento de sentença, tramita desde 2014 e que, diante do esgotamento de outros meios para o recebimento do crédito, estará fadado ao insucesso. Vale ressaltar, ainda, o transcurso do prazo prescricional intercorrente, que terá termo ad quem em 10/02/2020, conforme decisão ID 13336514 (Num. 49802100 – Pág. 2 – processo originário). Pondero também a ausência de dúvida quanto à liquidez, certeza e exigibilidade da dívida, pelos títulos de crédito executados (cheques), na quantia de R$ 17.847,02 (dezessete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e dois centavos) (ID 19640732 - Num. 49802100 – Pág. 1 – processo originário). Logo, o contexto descrito reforça a presença do risco de dano grave e a necessidade de o Poder Judiciário garantir o recebimento do valor devido à Agravante, de modo a zelar pela observância da duração razoável e efetividade do processo. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar a penhora de 10% dos vencimentos do Agravado, após os descontos obrigatórios, limitada ao valor atualizado da dívida. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. Ao Agravante para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator